Tribunal: TJSP
Processo: 2142800-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Hospital São José (Beneficência Portuguesa), pleiteado com o objetivo de se calcular o reembolso nos limites que seriam pagos pela rede credenciada. Inconformismo. Acolhimento. Acórdão ora executado que condenou a Unimed Paulistana a arcar com as despesas incorridas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Hospital São José (Beneficência Portuguesa), pleiteado com o objetivo de se calcular o reembolso nos limites que seriam pagos pela rede credenciada. Inconformismo. Acolhimento. Acórdão ora executado que condenou a Unimed Paulistana a arcar com as despesas incorridas com o tratamento da autora no Hospital São José e demais despesas trazidas aos autos, associadas a seu tratamento de câncer, inclusive mediante o ressarcimento daquelas já pagas no exato montante que teria pago a prestadores credenciados ao plano de saúde, quando do início do tratamento em questão. Decisão reformada para determinar seja expedido ofício ao Hospital São José, nos termos da petição de fls. 89 dos autos originais.
RECURSO PROVIDO.